Tribunal: TCU
Processo: 016.970/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7599/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.970/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Machado de Carvalho (XXX.824.176-XX); Gilmara Silva dos Santos Roberto (XXX.958.097-XX); Hilda Margarida da Silva Nunes da Cunha (XXX.528.851-XX); Isabelle Estrela Machado (XXX.791.212-XX); Julia Beatriz Carvalho Machado (XXX.866.267-XX); Leila Machado de Carvalho Corsino (XXX.922.246-XX); Luciana de Azevedo (XXX.630.486-XX); Lysette da Silva Junqueira (XXX.878.346-XX); Maria Angelica de Azevedo Barbosa (XXX.732.786-XX); Maria do Carmo de Azevedo (XXX.500.606-XX); Mauriceia Pinto de Azevedo (XXX.711.956-XX); Nadir da Silva Andrade (XXX.878.426-XX); Rosemary de Azevedo Teixeira (XXX.866.446-XX); Sandra de Azevedo Barbosa (XXX.519.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.